Tribunal: TJMT
Processo: 1006326-62.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006326-62.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALETE RODRIGUES - CPF: 694.956.961-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Considerando que a parte autora venceu a totalidade de seus pedidos, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, restando afastada a sucumbência recíproca fixada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006326-62.2022.8.11.0015

APELANTE:
SALETE RODRIGUES

APELADA:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SALETE RODRIGUES
contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em desfavor da
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito em questão, e afastou a indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em relação à requerente, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora defende em suas razões que
“nunca contratou nenhum serviço prestado pela operadora ré, sendo surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito” (sic).

Afirma que
“embora a requerida alega que houve contratação e consumo dos serviços, sequer junta aos autos a ordem de serviço da suposta instalação. Em razão das falácias trazidas pela empresa ré, não ficou comprovado o vínculo contratual existente entre as partes” (sic).

Alega que
“nunca contratou nenhum serviço para que pudesse ensejar as dívidas que negativaram seu nome perante o Serasa” (sic).

Afiança que “
a requerida negativou o nome da autora através da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida indevida. A inclusão de inscrição no Serasa Limpa Nome, com certeza é conduta ilícita da parte ré, que gera à autora prejuízos de ordem moral, relativos à sua imagem creditória, nascendo, então, a obrigação de indenizar” (sic).

Assevera que “
o Serasa, bem como o SCPC/Boa Vista são, por si só, plataformas de cobrança. Vejam como eles realizam cobranças ativas ao consumidor, não só com o débito inscrito em sua plataforma mas através de e-mails, sms e ligações” (sic).

Discorre que “
o ato de inscrever o autor junto a tal plataforma já constitui forma de cobrança e, de mais a mais, é atitude ilícita da requerida na tentativa de burlar o instituto da prescrição, devendo assim, ensejar a reparação moral pretendida” (sic).

Reafirma que “o Serasa vende as informações constantes da plataforma, evidenciando, escancaradamente, a publicidade das informações desabonadoras” (sic).

Dispõe que
“ainda que não negativada, e tão somente classificada como conta atrasada, a dívida ainda está na base de dados da Serasa, logo, resta claro que a dívida prescrita afeta a composição do score divulgado para fins de concessão de crédito na praça, o que não deveria acontecer já que a dívida prescrita não é exigível” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor a entender razoável, bem como, requer a majoração dos

honorários advocatícios na forma do artigo 85, §2o do CPC, pois foram fixados de forma irrisória (Id. 220122182).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no recurso e com relação aos honorários advocatícios, sustenta que a parte recorrente que deu causa a presente demanda, por isso, requer a condenação da recorrente a pagar a integralidade das custas e honorários do procurador da parte ré, nos termos dos arts. 85, § 2 o e 86, § único, do Código de Processo Civil, pugnando, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 220122196).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.220305691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SALETE RODRIGUES

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
,
alegando, em síntese, que teve seu nome inserido em órgão de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), com vencimento em 25/05/2019 e R$ 116,26 (cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos), com vencimento em 25/06/2019, que não reconhece, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a requerida.

Alega que a situação lhe causou abalo de ordem moral, fazendo jus à devida indenização.

Requereu a declaração de inexistência de débito, bem com indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em defesa, a requerida afirmou que a requerente adquiriu os serviços e, em razão da inadimplência, os serviços foram suspensos, de modo que o débito é exigível. Defende que não há inscrição do nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito, apenas na plataforma Serasa Limpa Nome, a qual não traz publicidade e fica acessível apenas para o devedor, servindo como meio de renegociação de contas atrasadas, defendendo a inexistência de ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito em questão, e afastou a indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Todavia, a exigibilidade de tais verbas ficou suspensa em relação à requerente, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada com os contornos do édito sentencial, a autora/apelante alega que
“nunca contratou nenhum serviço prestado pela operadora ré, sendo surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”.

Afiança que “
a requerida negativou o nome da autora através da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida indevida. A inclusão de inscrição no Serasa Limpa Nome, com certeza é conduta ilícita da parte ré, que gera à autora prejuízos de ordem moral, relativos à sua imagem creditória, nascendo, então, a obrigação de indenizar” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor a entender razoável, bem como, requer a majoração dos

honorários advocatícios na forma do artigo 85, §2o do CPC, pois foram fixados de forma irrisória.

Pois bem.
No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3aTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, além do que, no caso, não houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, sendo que correta a sentença que declarou inexistente a cobrança da dívida prescrita no valor total de 236,16 (duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Com relação à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma, vez que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o
quantum
indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a apelante requer a majoração dos

honorários advocatícios na forma do artigo 85, §2o do CPC, pois foram fixados de forma irrisória, no caso, assiste razão a recorrente.

Contudo, considerando que o recurso de apelação foi provido, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que acolheu o pedido de indenização por danos morais, deve ser afastada a sucumbência recíproca aplicada na sentença, pois a parte autora foi vencedora na totalidade dos seus pedidos, logo, a parte requerida deve ser condenada no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, como a parte autora venceu todos os pedidos, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
já contemplada a majoração em grau recursal, na forma dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024